Tribunal: STF
Processo: RHC 251978
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no Recurso ordinário em habeas corpus. pedido de destaque formulado pela parte. faculdade do relator. Indeferimento do pedido. Sucedâneo de revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Inexistência de ilegalidade manifesta. Necessidade de reexame fático-probatório.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual a parte agravante buscava desconstituir a condenação criminal com fundamento na nulidade do reconhecimento fotográfico e na alegada insuficiência probatória para sustentar a autoria delitiva.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus ou recurso ordinário como sucedâneo de revisão criminal para reanálise do conjunto probatório e (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico, realizado sem plena observância ao art. 226 do CPP, invalida a condenação, diante da existência de outros elementos probatórios.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que cabe ao relator avaliar a necessidade de acolhimento do pedido de destaque, com base em elementos específicos do caso concreto.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus e o recurso ordinário não podem ser utilizados como sucedâneo da revisão criminal, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    5. Eventual concessão de ordem de ofício, na hipótese de inadequação da via eleita, é medida excepcional, restrita a casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie.



    6. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância estrita ao art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado nesta Corte.



    7. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação em provas consistentes, incluindo os depoimentos firmes e coesos das vítimas, colhidos em sede policial e judicial, bem como no reconhecimento dos réus realizado sob condições que permitiram segura identificação.



    8. A reavaliação da autoria e da suficiência probatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus ou recurso ordinário.



    9. A decisão agravada está em conformidade com precedentes desta Suprema Corte que vedam a utilização do habeas corpus para revaloração da prova penal.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Resolução STF nº 642/2019, art. 4º, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/10/2018; AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/04/2022; HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/05/2020; RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/04/2022; HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/10/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013.